Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-81.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007998-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 616.996.591-68 (RECORRIDO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (RECORRENTE), ANA PAULA GIACOMINI - CPF: 004.801.671-33 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (Relator) - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º Vogal) Dr. Valdeci Moraes Siqueira (2º Vogal).

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1007998-81.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME

CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA

ANA PAULA GIACOMINI

Recorrido(s): SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 25/08/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – APENAS MATÉRIAS PRELIMINARES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA POR FALTA DO DECURSO DO PRAZO – PRETENSÃO LASTREADA NO CPC – INPALICABILIDADE AOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53 DA LEI 9099/95 – PRELIMINAR REJEITADA.
Inexiste a fixação de prazo entre a intimação e a data de realização da audiência de conciliação na Lei dos Juizados Especiais, não se aplicando o artigo 334 do CPC, ante a específica dicção do artigo 53 da Lei 9099/95, sendo lei especial, de onde, o prazo da intimação e a data da realização foi por demais elástico e suficiente ao comparecimento das partes. Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA.
A forma e a intenção do negócio engendrado é crucial a permitir ou não a manutenção das rés CÉLIA MARIA DE ARUDA PAULA e ANA PAULA GIACOMINI, de onde, após a devida verificação em momento apropriado que poderá o magistrado fazer juízo de valor sobre tal matéria. Preliminar rejeitada.
DA NULIDADE DA CITAÇÃO E REVELIA –
Com o comparecimento dos réus nos autos, qualquer ausência eventual de citação resta superada e como tais consideram-se citados do feito, de onde, afastada a revelia da sentença, diante da dúvida lançada sobre a pessoa quem recebeu os ARs dos autos, pois consta o recebimento, porém sem qualquer número do documento de identificação, dando margem de dúvidas plantadas acerca da validade da citação, apesar do nome da pessoa que recebeu constar o sobrenome das pessoas envolvidas, com suspeita de algum tipo de parentesco, porém, sem prova efetiva a confirmar a suspeita, de onde, deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem, para nova audiência de conciliação e demais atos posteriores.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença com o retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Determino que seja anotado o impedimento declarado na sessão anterior, antes do julgamento, por parte do magistrado Sebastião de Arruda Almeida, motivo, inclusive que motivou o adiamento do presente feito;

2-Trata-se de recurso inominado aviado por EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA – LTDA, CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA e ANA PAULA GIACOMINI, contra a sentença que as condenou de forma solidária ao pagamento de dano material no importe de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), advindo daí o presente recurso inominado que alega basicamente
apenas 03 matérias preliminares: a)Nulidade de Citação e ausência de revelia, pelo fato de desconhecer a pessoa que recebeu a citação, não constando a sua identificação completa; b)ilegitimidade passiva das pessoas de CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA e ANA PAULA GIACOMINI; c)nulidade da audiência de conciliação realizada por não atender ao prazo previsto no CPC no artigo 334.
Pugna pela anulação dos atos com retorno dos autos para a realização de nova audiência de tentativa de conciliação.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida rebate os termos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Cabe ao magistrado se prender, ao analisar um recurso, aos limites a ele impostos, de onde, o presente recurso traz apenas matérias preliminares, portanto, apenas estas serão analisadas.

a)Da ilegitimidade passiva –
Por ora entendo como precoce o acolhimento de tal preliminar, pelo fato de que, sequer contestação foi ofertada nos autos, sequer houve instrução, a verificar eventuais responsabilidades de cada uma das envolvidas, sendo que, entendo como pertinente a verificação da deliberada intenção de fraudar terceira pessoa sob o manto da empresa, o que, em minha ótica poderia, eventualmente manter a legitimidade passiva destas, porém, é matéria a ser devidamente debatida nos autos, sendo impossível de acolhimento neste momento. Preliminar rejeitada, pois precocemente colocada para a análise;

b)Da nulidade da audiência de conciliação pela não observância do prazo do artigo 334 do CPC –
Deve a parte recorrente compreender que estamos na esfera dos Juizados Especiais, e não se aplica ao mesmo indiscriminadamente as previsões legais do CPC, de onde, o CPC, em sede de Juizado Especial Cível apenas se aplica no capítulo atinente das execuções, ainda assim, naquilo que couber e não contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, segundo a dicção do artigo 53 da Lei 9099/95.

Inexiste previsão legal acerca de prazo mínimo para ser intimado de uma audiência de conciliação na Lei dos Juizados Especiais, valendo do bom senso, de onde, registro que as partes teriam sido intimadas em data de 19/04/2021 e audiência em data de 07/05/2021, ou seja, em tempo mais do que hábil ao comparecimento, sem problema algum, valendo-se do princípio da celeridade dos Juizados Especiais.

Diante disso, e buscando padronizar os prazos foi editada a Súmula 19 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, assim descrita:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).

Ou seja, mais do que no prazo para poder comparecer.

Diante de tais considerações a preliminar resta rejeitada.

c)Da nulidade da citação e ausência da revelia –
Pois bem, ocorre nos autos um pequeno impasse, a pessoa que recebeu os três ARs da citação assinou como sendo a pessoa de
ANA PAULA DE ARRUDA,
porém todos os ARs não se preocupou o correio de colher o número do documento de identificação desta pessoa.

Por outro lado, os recorrentes apontam que a pessoa é desconhecida e não trabalha no local, sendo que, aqui reside o impasse, pelo fato de que, curiosamente esta pessoa tem o mesmo sobrenome das pessoas envolvidas de CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA, bem como, da proprietária da empresa de nome ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, presumindo, por óbvio que pudesse ser alguém com algum parentesco (talvez a filha da pessoa de nome CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA?), porém, não pode o magistrado julgar e afirmar um fato em presunção, de onde a outra parte, em sede de contrarrazões nada contrapõe, nada demonstra em contrário, limitando-se a falar do mesmo sobrenome.

O Enunciado 5 do FONAJE assim está redigido:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Porém, no caso dos autos, ante a ausência de qualquer número de documento de identificação que seja, ou do CPF, entendo que a identificação ficou incompleta a fomentar a dúvida, sendo esta a questão levantada pela parte recorrente.

Desta feita, é de ser afastada a revelia que foi reconhecida na sentença, com a reforma da mesma, e por óbvio, nova realização da audiência de tentativa de conciliação, sendo precocemente proferida a sentença, com base unicamente na revelia.

Anoto que as recorrentes levantaram tais questões preliminares de forma independente e tiveram indeferidos tais pedidos naquele momento, de onde, em sede de Juizados Especiais, ante a existência de recurso de decisão interlocutória, as decisões não restam alcançadas pela preclusão, via de regra, razão pela qual possível esta análise novamente em sede de recurso, como se faz neste momento.

Fica ainda o registro de que este relator em buscas no SISTEMA PJE verificou a existência de uma gama de ações contra a empresa EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, com matéria semelhante à dos autos, bem como, verificou ainda a existência de inquéritos policiais para a apuração do cometimento do delito de estelionato, envolvendo a pessoa de ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA e a empresa, bem como, da pessoa de MOACIR FRANCISCO DE PAULA, ou seja, com grandes indícios de não estarem atuando com a boa fé que se exige, de onde, fica o alerta de que, se no curso do processo ficar demonstrada a existência e parentesco com a pessoa de nome ANA PAULA DE ARRUDA (pessoa que recebeu a citação) que dizem desconhecer (até porque tem o mesmo sobrenome das mulheres já mencionadas), serão penalizadas com litigância de má-fé sem se falar na implicação criminal de fraude processual, com a indução a erro de magistrado, por eventual falsa assertiva.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e devolver os autos à origem, para novo agendamento de audiência de conciliação, proporcionando às reclamadas, após, a apresentação de peça de contestação,
anotando a todos os
reclamados
que, como compareceram aos autos
já estão devidamente citados da ação
, pelo comparecimento espontâneo, não se pensando nem de longe em novo ato de citação, cabendo as intimações legais nos moldes dos Juizados Especiais que serão dirigidos apenas ao seu advogado, inclusive de audiências.

DEVEM AINDA
,
todos os reclamados indicar o competente endereço eletrônico de cada um deles, visto que, estamos a lidar com processo eletrônico e por óbvio totalmente necessário tal elemento, cabendo ao advogado indicar em petição e fazer preencher no SISTEMA PJE tais informações por si próprio, exceto se não for possível aí será preenchido pela Secretaria de Origem.

Registro ainda que, tal decisão não se mostra prejudicial ao autor, pelo fato de que, com a devolução dos autos, poderá, inclusive, retomar a prova dos valores que investiu no lote de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e não foi acolhido na sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022